Tribunal: STJ
Processo: 0012502-20.2008.8.25.0001
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2026-04-24

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2899635 - SE
(2025/0115554-7)
RELATOR
: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
AGRAVANTE
: SHOPPING CENTER JARDINS S/A
ADVOGADOS
: AUGUSTO SAVIO LEO DO PRADO - SE002365
MARIO CESAR VASCONCELOS FREIRE DE CARVALHO -
SE002725
GUSTAVO MOURA AZEVEDO NUNES - RJ107088
LUIGI MATEUS BRAGA - SE003250
GUSTAVO PINHEIRO GUIMARÃES PADILHA - SP178268
AGRAVADO
: ASSOCIACAO DE LOJISTAS DO SHOPPING JARDINS
ADVOGADOS
: ANTONIO CARLOS DE OLIVEIRA BEZERRA - SE001637
VICTOR MATHEUS ARAÚJO SANTOS - SE007672
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA.
INCIDÊNCIA, POR ANALOGIA, DA SÚMULA N. 182 DO STJ. AGRAVO EM
RECURSO
ESPECIAL
NÃO
CONHECIDO.
AGRAVO
INTERNO
DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo interno interposto contra a decisão da Presidência do STJ, que não
conheceu do agravo em recurso especial com base na aplicação analógica da
Súmula n. 182 do STJ, devido à ausência de impugnação específica dos
fundamentos da decisão agravada.
2. A parte agravante defende a inaplicabilidade da Súmula n. 182 do STJ, alegando
ter impugnado especificamente todos os fundamentos utilizados para a inadmissão
do recurso especial.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. Há duas questões em discussão: (i) saber se a parte agravante impugnou
especificamente todos os fundamentos da decisão que inadmitira o recurso
especial, de modo a afastar a aplicação da Súmula n. 182 do STJ; e (ii) saber se a
multa prevista no
§ 4o, do CPC se aplica ao caso.
art. 1.021,
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A jurisprudência do STJ exige que os recursos impugnem especificamente os
fundamentos da decisão cuja reforma é pretendida, não sendo suficientes alegações
genéricas ou a reiteração de argumentos relativos ao mérito da controvérsia.
Documento eletrônico VDA56115513 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 23/04/2026 14:35:59
Publicação no DJEN/CNJ de 27/04/2026. Código de Controle do Documento: 3f963eef-5d7e-4cb1-b31d-6d2f270f5506

5. A parte agravante não impugnou de forma específica e adequada todos os
fundamentos da decisão denegatória do recurso especial, incidindo, por analogia, a
Súmula n. 182/STJ.
6. A aplicação da multa prevista no
§ 4o, do CPC não é cabível quando
art. 1.021,
não se configura a manifesta inadmissibilidade do agravo interno.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Agravo interno desprovido.
: “1. A decisão de inadmissibilidade do recurso especial deve
Tese de julgamento
ser impugnada em sua integralidade, sob pena de aplicação da Súmula n. 182 do
STJ. 2. A aplicação da multa prevista no
§ 4o, do CPC requer a
art. 1.021,
manifesta inadmissibilidade do agravo interno.”
: CPC, arts. 932, III, 1.021, § 4o; RISTRJ,
Dispositivos relevantes citados
art. 253,
parágrafo único, I;
: STJ, AgInt no
relatora
Jurisprudência relevante citada
AREsp n. 2.101.598/MG,
Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em
STJ, AgInt no
26/9/2022;
relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado
AREsp n. 2.053.156/RS,
em
STJ, AgInt no
relator Ministro Humberto
15/8/2022;
AREsp n. 1.795.402/SP,
Martins, Segunda Turma, julgado em
STJ,
3/4/2023;
EAREsp n. 746.775/PR,
relator Ministro João Otávio de Noronha, relator para o acórdão Ministro Luis
Felipe Salomão, Corte Especial, julgados em
STJ, AgInt no RMS n.
19/9/2018;
relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado
51.042/MG,
em 28/3/2017.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento
14/04/2026
22/04/2026,
ao recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos
Ferreira e Luís Carlos Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG) votaram
com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Brasília,
.
23 de abril de 2026
Ministro João Otávio de Noronha
Relator
Documento eletrônico VDA56115513 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 23/04/2026 14:35:59
Publicação no DJEN/CNJ de 27/04/2026. Código de Controle do Documento: 3f963eef-5d7e-4cb1-b31d-6d2f270f5506

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2899635 - SE
(2025/0115554-7)
RELATOR
: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
AGRAVANTE
: SHOPPING CENTER JARDINS S/A
ADVOGADOS
: AUGUSTO SAVIO LEO DO PRADO - SE002365
MARIO CESAR VASCONCELOS FREIRE DE CARVALHO -
SE002725
GUSTAVO MOURA AZEVEDO NUNES - RJ107088
LUIGI MATEUS BRAGA - SE003250
GUSTAVO PINHEIRO GUIMARÃES PADILHA - SP178268
AGRAVADO
: ASSOCIACAO DE LOJISTAS DO SHOPPING JARDINS
ADVOGADOS
: ANTONIO CARLOS DE OLIVEIRA BEZERRA - SE001637
VICTOR MATHEUS ARAÚJO SANTOS - SE007672
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA.
INCIDÊNCIA, POR ANALOGIA, DA SÚMULA N. 182 DO STJ. AGRAVO EM
RECURSO
ESPECIAL
NÃO
CONHECIDO.
AGRAVO
INTERNO
DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo interno interposto contra a decisão da Presidência do STJ, que não
conheceu do agravo em recurso especial com base na aplicação analógica da
Súmula n. 182 do STJ, devido à ausência de impugnação específica dos
fundamentos da decisão agravada.
2. A parte agravante defende a inaplicabilidade da Súmula n. 182 do STJ, alegando
ter impugnado especificamente todos os fundamentos utilizados para a inadmissão
do recurso especial.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. Há duas questões em discussão: (i) saber se a parte agravante impugnou
especificamente todos os fundamentos da decisão que inadmitira o recurso
especial, de modo a afastar a aplicação da Súmula n. 182 do STJ; e (ii) saber se a
multa prevista no
§ 4o, do CPC se aplica ao caso.
art. 1.021,
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A jurisprudência do STJ exige que os recursos impugnem especificamente os
fundamentos da decisão cuja reforma é pretendida, não sendo suficientes alegações
genéricas ou a reiteração de argumentos relativos ao mérito da controvérsia.
5. A parte agravante não impugnou de forma específica e adequada todos os
Documento eletrônico VDA54717963 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 05/03/2026 18:19:38
Código de Controle do Documento: 84e51a6f-7f42-43df-8b5a-91de51ec653b

fundamentos da decisão denegatória do recurso especial, incidindo, por analogia, a
Súmula n. 182/STJ.
6. A aplicação da multa prevista no
§ 4o, do CPC não é cabível quando
art. 1.021,
não se configura a manifesta inadmissibilidade do agravo interno.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Agravo interno desprovido.
: “1. A decisão de inadmissibilidade do recurso especial deve
Tese de julgamento
ser impugnada em sua integralidade, sob pena de aplicação da Súmula n. 182 do
STJ. 2. A aplicação da multa prevista no
§ 4o, do CPC requer a
art. 1.021,
manifesta inadmissibilidade do agravo interno.”
: CPC, arts. 932, III, 1.021, § 4o; RISTRJ,
Dispositivos relevantes citados
art. 253,
parágrafo único, I;
: STJ, AgInt no
relatora
Jurisprudência relevante citada
AREsp n. 2.101.598/MG,
Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em
STJ, AgInt no
26/9/2022;
relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado
AREsp n. 2.053.156/RS,
em
STJ, AgInt no
relator Ministro Humberto
15/8/2022;
AREsp n. 1.795.402/SP,
Martins, Segunda Turma, julgado em
STJ,
3/4/2023;
EAREsp n. 746.775/PR,
relator Ministro João Otávio de Noronha, relator para o acórdão Ministro Luis
Felipe Salomão, Corte Especial, julgados em
STJ, AgInt no RMS n.
19/9/2018;
relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado
51.042/MG,
em 28/3/2017.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo interno interposto por SHOPPING CENTER
JARDINS
contra decisão da Presidência do STJ que, com amparo nos arts. 21-
S/A
E, V, e 253, parágrafo único, I, ambos do Regimento Interno do Superior Tribunal
de Justiça, não conheceu do agravo em recurso especial em razão da incidência da
Súmula n. 182 do STJ.
Em suas razões, a parte agravante pretende a reforma da decisão
agravada. Para tanto, sustenta, em síntese, que impugnou todos os fundamentos da
decisão que inadmitiu o recurso especial.
Requer, ao final, o provimento do agravo interno com a reforma da
decisão recorrida (fls. 3.895-3.903).
Contraminuta apresentada, em que a parte agravada requer a aplicação
da multa prevista no
§ 4o, do CPC (fls. 3.908-3.920).
art. 1.021,
Documento eletrônico VDA54717963 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 05/03/2026 18:19:38
Código de Controle do Documento: 84e51a6f-7f42-43df-8b5a-91de51ec653b

É o breve relatório.
VOTO
A irresignação não reúne condições de prosperar.
A controvérsia diz respeito à admissibilidade do agravo em recurso
especial interposto contra a decisão de inadmissibilidade do recurso especial.
O recurso especial foi inadmitido com base na inexistência de nulidade
decorrente de vício processual e na vedação ao revolvimento fático-probatório (fls.
3.785-3.788).
A parte ora agravante interpôs agravo em recurso especial contra a
decisão do Tribunal
.
a quo
A decisão da Presidência desta Corte não conheceu do agravo,
porquanto os fundamentos da decisão de inadmissibilidade do recurso especial não
foram combatidos em sua integralidade (fls. 3.887-3.888).
Com efeito, a detida análise das razões do agravo em recurso especial
revela que a parte agravante não impugnou, específica e adequadamente, todos os
fundamentos da decisão então agravada, especialmente ante a genérica alegação de
desnecessidade de revolvimento de matéria fática e de "matéria exclusivamente de
direito".
Nos termos dos arts. 932, III, do CPC e 253, parágrafo único, I, do
RISTJ, não se conhecerá do agravo em recurso especial que não tenha impugnado
especificamente todos os fundamentos da decisão recorrida.
A refutação apta a infirmar a decisão agravada deve ser efetiva,
específica e motivada, o que não ocorreu na espécie. Confiram-se os seguintes
precedentes: AgInt no
relatora Ministra Maria Isabel
AREsp n. 2.101.598/MG,
Documento eletrônico VDA54717963 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 05/03/2026 18:19:38
Código de Controle do Documento: 84e51a6f-7f42-43df-8b5a-91de51ec653b

Gallotti, Quarta Turma, julgado em
DJe de
e AgInt no
26/9/2022,
30/9/2022;
relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado
AREsp n. 2.053.156/RS,
em
DJe de
15/8/2022,
17/8/2022.
Importa salientar que alegações genéricas são insuficientes à
impugnação da decisão de inadmissão, isto é, a irresignação há de ser total,
objetiva e pormenorizada, não bastando, inclusive, a remissão a fundamentos
anteriores.
Confira-se o entendimento desta Corte quanto ao tema:

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA A FUNDAMENTO DA
DECISÃO AGRAVADA.
III, DO CÓDIGO DE PROCESSO
ART. 932,
INCIDÊNCIA DA
CIVIL/2015. SÚMULA N. 182/STJ.
SÚMULA N. 7/STJ.
NECESSIDADE DE DEMOSNTRAÇÃO EFETIVA DA NÃO APLICAÇÃO.
1. A decisão ora agravada não conheceu do agravo em recurso especial com
base na incidência da Súmula n. 182/STJ.
2. Conforme já assentado pela Corte Especial do STJ, em atenção ao
princípio da dialeticidade recursal, a impugnação deve ser realizada de forma
efetiva, concreta e pormenorizada, não sendo suficientes alegações genéricas ou
relativas ao mérito da controvérsia, sob pena de incidência, por analogia, da
.
Súmula n. 182 do STJ
4. O novo Código de Processo Civil, por meio do
reafirmou a
art. 932,
jurisprudência desta Corte ao exigir a impugnação específica dos fundamentos da
decisão agravada.
5. A impugnação da
pressupõe estrutura argumentativa
Súmula n. 7/STJ
específica, indicando-se as premissas fáticas admitidas como verdadeiras pelo
Tribunal de origem, a qualificação jurídica que lhe foi conferida e a apreciação
jurídica que lhe deveria ter sido efetivamente atribuída. O recurso daí proveniente
deveria se esmerar em demonstrar efetivamente que a referida súmula não se aplica
ao caso concreto, e não simplesmente reiterar o recurso especial. (AgInt no
relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe
AREsp n. 1.790.197/SP,
de 1o/
).
7/2021
Agravo interno improvido. (AgInt no
relator Ministro
AREsp n. 1.795.402/SP,
Humberto Martins, Segunda Turma, julgado em
DJe de
3/4/2023,
13/4/2023,
destaquei)

Assim, tendo em vista que o Superior Tribunal de Justiça (
relator Ministro João Otávio de Noronha, relator para o
EAREsp n. 746.775/PR,
Documento eletrônico VDA54717963 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 05/03/2026 18:19:38
Código de Controle do Documento: 84e51a6f-7f42-43df-8b5a-91de51ec653b

acórdão Ministro Luis Felipe Salomão, Corte Especial, julgados em 19/9/2018,
DJe de
assentou que a decisão de inadmissibilidade do recurso
30/11/2018)
especial é incindível e deve ser impugnada em sua integralidade, é de rigor a
manutenção da incidência, por analogia, da Súmula n. 182 do STJ,
: “É
in verbis
inviável o agravo do
do CPC que deixa de atacar especificamente os
art. 545
fundamentos da decisão agravada”.
Portanto, a parte agravante não logrou êxito em demonstrar situação
superveniente que justificasse a alteração da decisão agravada.
No que se refere à aplicação do
§ 4o, do Código de Processo
art. 1.021,
Civil, pleiteada em contrarrazões, a orientação desta Corte é no sentido de que "a
multa aludida no
§§ 4o e 5o, do
não se aplica em qualquer
art. 1.021,
CPC/2015,
hipótese de inadmissibilidade ou de improcedência, mas apenas em situações que
se revelam qualificadas como de manifesta inviabilidade de conhecimento do
agravo interno ou de impossibilidade de acolhimento das razões recursais porque
inexoravelmente infundadas" (AgInt no RMS n.
relator Ministro
51.042/MG,
Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em
DJe de
28/3/2017,
.
3/4/2017)
No caso, apesar do desprovimento do agravo interno, não está
configurada a manifesta inadmissibilidade, razão pela qual é incabível a aplicação
de multa.
Ante o exposto, nego provimento ao agravo interno.
É o voto.
Documento eletrônico VDA54717963 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 05/03/2026 18:19:38
Código de Controle do Documento: 84e51a6f-7f42-43df-8b5a-91de51ec653b

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
AgInt no AREsp 2.899.635 / SE
Número Registro: 2025/0115554-7
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00125022020088250001 125022020088250001 200810400155 202200823037
Sessão Virtual de
a
14/04/2026
22/04/2026
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : SHOPPING CENTER JARDINS S/A
ADVOGADOS : AUGUSTO SAVIO LEO DO PRADO - SE002365
MARIO CESAR VASCONCELOS FREIRE DE CARVALHO -
SE002725
GUSTAVO MOURA AZEVEDO NUNES - RJ107088
LUIGI MATEUS BRAGA - SE003250
GUSTAVO PINHEIRO GUIMARÃES PADILHA - SP178268
DANILO GURJÃO MACHADO - SE005553
CHARLES ROBERT SOBRAL DONALD - SE005623
AUGUSTO SAVIO LEO DO PRADO - DF025933
RODRIGO CASTELLI - SE000661A
JEAN FILIPE MELO BARRETO - SE006076
LORENA SOUZA CAMPOS FALCÃO - SE005904
MARIANNE CAMARGO MATIOTTI HORA - SE011538
MYLLENA MIRIAM FLORÊNCIO OLIVEIRA - SE013414
CAROLINA ARAUJO DO NASCIMENTO - SE013495
LAURA SAMPAIO DOS SANTOS SILVA - SE016955
AGRAVADO
: ASSOCIACAO DE LOJISTAS DO SHOPPING JARDINS
Documento eletrônico VDA56085290 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 23/04/2026 01:36:09
Código de Controle do Documento: 32ad1269-61cb-451a-85e1-a8bff4db270f

ADVOGADOS : ANTONIO CARLOS DE OLIVEIRA BEZERRA - SE001637
VICTOR MATHEUS ARAÚJO SANTOS - SE007672
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - PESSOAS JURÍDICAS - ASSOCIAÇÃO
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : SHOPPING CENTER JARDINS S/A
ADVOGADOS : AUGUSTO SAVIO LEO DO PRADO - SE002365
MARIO CESAR VASCONCELOS FREIRE DE CARVALHO -
SE002725
GUSTAVO MOURA AZEVEDO NUNES - RJ107088
LUIGI MATEUS BRAGA - SE003250
GUSTAVO PINHEIRO GUIMARÃES PADILHA - SP178268
AGRAVADO
: ASSOCIACAO DE LOJISTAS DO SHOPPING JARDINS
ADVOGADOS : ANTONIO CARLOS DE OLIVEIRA BEZERRA - SE001637
VICTOR MATHEUS ARAÚJO SANTOS - SE007672
TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
14/04/2026
22/04/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira e Luís
Carlos Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG) votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.

Brasília, 22 de abril de 2026
Documento eletrônico VDA56085290 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 23/04/2026 01:36:09
Código de Controle do Documento: 32ad1269-61cb-451a-85e1-a8bff4db270f